Tribunal: TJES
Processo: 5012547-86.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012547-86.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADELIA DE MOURA RODRIGUES

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO
N. 5012547-86.2022.8.08.0011

EMBARGANTE: ADELIA DE MOURA RODRIGUES

EMBARGADA: DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REVISÃO CONTRATUAL POR ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Adelia de Moura Rodrigues contra acórdão que deu parcial provimento à sua apelação cível, para acolher em parte os embargos à execução ajuizados em face de DACASA Financeira S.A. – em liquidação extrajudicial – e declarar a abusividade da taxa de juros anual prevista no contrato n. 37.599622-7, determinando sua readequação à taxa média de mercado, com o recálculo do montante exigido na execução. A embargante alegou omissão quanto à aplicação da tese firmada no REsp Repetitivo nº 1.061.530/RS, referente à descaracterização da mora diante da cobrança de encargos abusivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da tese fixada no Recurso Especial Repetitivo nº 1.061.530/RS, especificamente no que se refere à possibilidade de descaracterização da mora em razão da cobrança de juros remuneratórios abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e somente se presta à correção de vícios formais no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabível para rediscutir o mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e clara a matéria recursal, tendo reconhecido a abusividade das taxas de juros com base na discrepância entre os percentuais pactuados e a média de mercado, o que ensejou a readequação do contrato e o recálculo da execução.

5. O colegiado expressamente afastou a aplicação da tese do REsp Repetitivo nº 1.061.530/RS no caso concreto, ao considerar que houve reconhecimento do inadimplemento pela própria devedora, razão pela qual não se descaracterizou a mora.

6. A oposição dos embargos revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não constitui vício apto a justificar a atribuição de efeitos modificativos ao julgado, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O acórdão que reconhece a abusividade de juros remuneratórios e determina a readequação contratual à taxa média de mercado não incorre em omissão quando afasta expressamente a aplicação da tese firmada no REsp Repetitivo nº 1.061.530/RS, ao considerar o reconhecimento do inadimplemento pela devedora.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para suprir vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.10.2008;
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018;
STJ, EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 11.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
ADELIA DE MOURA RODRIGUES
em face do v. acórdão (ID 8967831), o qual deu parcial provimento à apelação cível interposta pela embargante, para acolher em parte os embargos à execução opostos em virtude da execução de título extrajudicial proposta por
DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
e declarar a abusividade da taxa de juros anual praticada no contrato n. 37.599622-7, e determinar sua readequação conforme taxa média de mercado (121,44% a.a.; 6,85% a.m.), com o consequente recálculo do montante perseguido na execução correlata.

Em suas razões (ID 9368100), a embargante aduz, em suma, que houve omissão quanto à incidência do entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.061.530/RS, que apresenta Orientação 2 no sentido da descaracterização da mora quando do reconhecimento de abusividade de encargos incluindo excessiva cobrança de juros remuneratórios.

A parte embargada, embora intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, consoante certidão exarada no ID 13363961.

Pois bem.

Considerando que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos declaratórios, não impedindo seu conhecimento, desde logo conheço do presente recurso, por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade.

De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, registro que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Em primeiro lugar, ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDÊNCIA DO CDC. TAXA DE JUROS ANUAL E MENSAL. DISCREPÂNCIA DA MÉDIA PRATICADA NO MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO PARA READEQUAÇÃO DO VALOR. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso, é inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em voga, uma vez que os contratantes se enquadram perfeitamente nos conceitos de fornecedor e consumidor estabelecidos pelos arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90; ressaltando-se ainda a incidência da súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Na esteira da jurisprudência da Corte Superior, ”em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados" (RESP n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010); entendimento o qual se mantém atual (TJ; AgInt-AREsp 2.367.218; Proc. 2023/0164149-0; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 31/10/2023)

3. De acordo com o entendimento adotado por este Sodalício, “A média de mercado [...] não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco. Assim, estando a taxa do contrato apenas um pouco acima da média para as operações da mesma espécie realizadas à época, não restou demonstrada qualquer ilegalidade na sua fixação.” (TJES. AI 5012659-54.2023.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. DATA 01/02/2024).

4. Na espécie, os valores praticados pela instituição financeira no contrato sob exame destoam em demasia da média de mercado, superando em muito, tanto na taxa mensal quanto na anual, o dobro da média de mercado, a revelar sua abusividade.

5. Observada a ilegalidade das taxas de juros praticadas no contrato, devem ser acolhidos em parte dos embargos à execução, com o prosseguimento do feito executivo com base no valor readequado do contrato; posição já encampada pelo TJES.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido

Não obstante, a embargante sustenta que o provimento padece de vício de omissão, já que, segundo alega, o e. Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo que a cobrança de encargos abusivos, por si só, é motivação suficiente para a descaracterização da mora, tal como o entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.061.530/RS.

Contudo, entendo que razão não lhe assiste.

Em verdade, o fundamento pelo qual este Colegiado utilizou para reformar a sentença foi justamente
a ilegalidade das taxas de juros mensal e anual praticadas no contrato, com sua consequente revisão, de modo a adequá-las ao valor da média de mercado.

Embora não se desconheça o entendimento firmado pelo C. STJ nos autos do recurso repetitivo acima mencionado, este órgão colegiado entendeu que seria inaplicável o seu posicionamento diante do próprio reconhecimento do inadimplemento da devedora, ora recorrente.

Assim, diante de tal nuance, não haveria que se falar em descaracterização da mora, mas tão somente ao recálculo do montante perseguido na execução manejada pela embargada.

A título de ilustração, colaciono trecho do voto condutor que versa precisamente sobre a questão:

“
Na hipótese dos autos, ao revés do que consignou o Juízo na sentença vergastada, extrai-se do instrumento contratual que os juros remuneratórios praticados no contrato são de 16,45% ao mês e 521,90% ao ano.

Sucede que, em consulta aos dados disponibilizados pelo Banco Central do Brasil, contratações da mesma natureza, realizadas também no mês de agosto de 2018, observa-se que a média da taxa de juros a.a. ficou em 121,44%, ao passo em que a média da taxa de juros a.m. era de 6,85%.

Ao que se vê, os valores praticados pelo Apelado no contrato sob exame destoam em demasia da média de mercado, superando em muito, tanto na taxa mensal quanto na anual, o dobro da média de mercado, a revelar sua abusividade.

Com efeito, em virtude das nuances do caso em testilha, com a constatação de abusividade no caso concreto, entendo que não há como prevalecer a sentença, cuja reforma se mostra de rigor, a fim de que seja declarada a ilegalidade das taxas de juros mensal e anual praticadas no contrato, com sua consequente revisão, de modo a adequá-las ao valor da média de mercado, acima explicitada.

Sublinho que, a despeito disso, não há de se falar em descaracterização da mora ou modificação de seu termo inicial, uma vez que o inadimplemento foi reconhecido pela própria devedora Apelante.

Logo, entendo que deve ser procedido tão somente ao recálculo do montante perseguido na execução correlata, após a adequação dos parâmetros de juros remuneratórios do contrato, na esteira do que fora delineado alhures.

Sendo assim, devem ser acolhidos em parte dos embargos à execução, com o prosseguimento do feito executivo com base no valor readequado do contrato; posição já encampada pelo TJES, como se observa do seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDÊNCIA DO CDC. TAXA DE JUROS ANUAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO PARA READEQUAÇÃO DO VALOR. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso, é inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em voga, uma vez que os contratantes se enquadram perfeitamente nos conceitos de fornecedor e consumidor estabelecidos pelos arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90; ressaltando-se ainda a incidência da súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Na esteira da jurisprudência da Corte Superior, ”em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados" (RESP n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010); entendimento o qual se mantém atual (TJ; AgInt-AREsp 2.367.218; Proc. 2023/0164149-0; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 31/10/2023)
3. De acordo com o entendimento adotado por este Sodalício, “A média de mercado [...] não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco. Assim, estando a taxa do contrato apenas um pouco acima da média para as operações da mesma espécie realizadas à época, não restou demonstrada qualquer ilegalidade na sua fixação.” (TJES. AI 5012659-54.2023.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. DATA 01/02/2024). 4. Na espécie, apesar de não haver abusividade no que tange à taxa de juros mensal, que não destoa em demasia da média de mercado, mesma afirmativa não se pode fazer quanto à taxa de juros anual, praticada em percentual que supera o dobro da média de mercado, a revelar sua abusividade.
5. Observada a ilegalidade da taxa de juros anuais contratada, devem ser acolhidos em parte dos embargos à execução, não para se extinguir o feito executivo, o qual deve prosseguir, com base no valor readequado do contrato, considerando a necessidade de recálculo do saldo devedor após a revisão do contrato, nos termos da fundamentação alhures; posição já encampada pelo TJES.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. AC 5004996-12.2023.8.08.0014. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPAHEL AMERICANO CÂMARA. DATA 08/05/2024)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
TAXAS DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA VERIFICADA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO
. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDENAÇÃO EM REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. INADMISSÃO DA PLANILHA APRESENTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [....]
Sentença reformada, em parte, para reconhecer a abusividade na prática das taxas de juros remuneratórios anual e mensal, fixando-as à Taxa Média praticada pela Instituição Financeira, quais sejam, em 3,65% (três vírgula quinze por cento) ao mês e 53,70% (cinquenta e três vírgula setenta por cento) ao ano
, bem como para determinar a repetição simples do indébito pelo Banco Recorrido, com compensação de valores, com determinação de que os autos sejam encaminhados à Contadoria do Juízo de Primeira Instância para realização dos cálculos,
devendo a Execução de Título Extrajudicial prosseguir com base nos novos valores alcançados.
Condeno o Recorrido ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos da fundamentação retro aduzida.(TJES. AC 5002580-17.2022.8.08.0011. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. DATA 20/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. [...] JUROS PACTUADOS. ELEVADA DIFERENÇA ENTRE A TAXA PRATICADA E A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. [...] 4. Em que pese a ausência dos documentos apontados pelo art. 917, §3° do CPC, o apelante não deixou de demonstrar a taxa de juros que entende ser a devida, apontando o percentual de 6,86% ao mês. Assim, era possível ao apelado/exequente exercer o contraditório e a ampla defesa, a partir da impugnação do valor apontado, caso entendesse necessário.[...] 6. Sendo a taxa do contrato muito superior àquela praticada nas operações da mesma espécie realizadas à época, há que ser declarada a sua abusividade, mormente levando em consideração o baixo valor da contratação (R$ 1.500,00) e o reduzido número de prestações (18), de modo que não se justifica tamanha disparidade. 7.
Reconhecida a abusividade da taxa contratada, devem ser acolhidas as alegações do Apelante para julgar procedentes os embargos à execução, determinando-se o retorno dos autos à origem
[...]
para a elaboração do demonstrativo de cálculo
,
observada a taxa média vigente à época
(7,03% a.m.). 8. Recurso conhecido e provido. (TJES. AC 5003850-67.2022.8.08.0014. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. DATA 17/07/2023)
[...]”

Como se vê, o verdadeiro intuito da embargante é questionar o resultado adotado por este órgão julgador, rediscussão a qual não é permitida pela via utilizada.

Dito isso, em que pese o esforço argumentativo da recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030; Proc. 2007/0307972-9; RJ; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 11/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Assim, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto, sem maiores delongas,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/05/2025 às 12:36:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56746305052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.